Tribunal: TJDFT
Processo: 0740883-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da autora à incidência das verbas referentes ao auxílio alimentação e auxílio saúde no pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia, bem como o direito ao recebimento da correção monetária desde a efetiva aposentadoria.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ter se aposentado em 26/11/2018, oportunidade em que teve reconhecido o direito ao recebimento de 7 meses de licença prêmio não usufruída. Aduz que o DF calculou de forma incorreta o valor da indenização, posto ter excluído da base de cálculo o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde, perfazendo o total de R$ 4.161,50 (quatro mil cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos). Noticiou ter iniciado o recebimento dos valores da licença prêmio convertida em pecúnia, parceladamente, 11 meses após a aposentadoria, período em que inexistiu qualquer correção.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55079431).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.

5. Em suas razões recursais, o DF afirma que as parcelas requeridas – auxílio alimentação, auxílio saúde e abono de permanência, não compõem a base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia em razão de seu caráter indenizatório, sendo, portanto, correta sua exclusão da base de cálculo. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

6. O valor da conversão em pecúnia do abono de permanência deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria.

7. No tocante à diferença de valores a receber em relação à licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, não merece reparo a sentença.

8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.